Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PRESENTE. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Configurado o vício de obscuridade no acórdão embargado, deve este ser corrigido.
3. Embargos de declaração providos.